Tribunal: TJES
Processo: 0000503-84.2010.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000503-84.2010.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISABELA SANCHEZ SOARES e outros

APELADO: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por ausência de comprovação de ato ilícito do condutor do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o requerido deve ser responsabilizado civilmente pelo acidente de trânsito que resultou no falecimento da vítima, considerando a alegação de culpa exclusiva ou concorrente do condutor do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil subjetiva exige, cumulativamente, a comprovação de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, cabendo ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).

4. O conjunto probatório não demonstra a prática de conduta culposa ou imprudente por parte do requerido, tampouco que este trafegava em velocidade incompatível com a via ou que tenha invadido o acostamento, como alegam os autores.

5. A testemunha ocular afirmou que a vítima estava na pista no momento do acidente, sendo tal versão confirmada pelo policial responsável pelo levantamento do local, que indicou que o impacto ocorreu na pista de rolamento, com projeção do corpo para a calçada.

6. As testemunhas arroladas pelos autores não presenciaram os fatos diretamente, tendo seus depoimentos se baseado em informações de terceiros, o que reduz seu valor probatório.

7. A alegação de culpa concorrente não encontra respaldo fático, pois não se demonstrou qualquer infração ou descuido por parte do requerido que tenha contribuído para o acidente.

8. Jurisprudência consolidada em casos análogos afasta a responsabilização do condutor quando evidenciada a culpa exclusiva da vítima, como no caso presente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige prova de ato ilícito, nexo causal e dano, sendo ônus do autor demonstrar o fato constitutivo do direito invocado.

2. Inexistindo prova robusta de conduta culposa do condutor e estando evidenciada a culpa exclusiva da vítima, afasta-se a obrigação de indenizar.

3. A mera suposição de distração ou imprudência do motorista, desacompanhada de elementos probatórios objetivos, não é suficiente para atribuição de responsabilidade civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por

PEDRO GUSTAVO SANCHEZ SOARES

E
ISABELA SANCHEZ SOARES

em face da r. sentença de ID nº 53219922, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara de Piúma/ES, que nos autos da “
ação
de indenização
por danos materiais
e morais
” ajuizada pelos recorrentes em face de
DELANO DE SOUZA PORCARO
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais apresentadas por meio de ID nº 11569903, os recorrentes, em resumo, alegam que:
(I)

“A r. sentença proferida pelo juízo a quo na Ação de Indenização por Materiais e Morais em decorrência de acidente de deve ser modificada em sua integralidade, uma vez que julgou totalmente improcedente a pretensão dos Apelantes, deixando de observar tudo que foi apurado, e levando em consideração tão somente uma afirmação de uma suposta testemunha, diga-se suposta, pois o próprio Apelado declara que não havia conseguido anotar o nome de nenhuma testemunha, apesar de haver varias testemunhas no local do acidente, conforme será melhor abordado a seguir. Além disso, ao proferir a decisão a M. Juíza não levou em consideração todo o conjunto probatório existente nos autos, tais como Boletim de ocorrência, declarações prestadas em sede policial
”
;
(II)
“Restou provado que existe na via, um pequeno acostamento, ou uma borda de pista, e que a vítima certamente estava caminhando pela calçada, e provavelmente a vítima para desviar da caminhonete que ocupava parte da calçada, ou seja, para atender seu estado de necessidade, pois não havia outra alternativa para o transito de pedestres, pode ter adentrado em parte desse acostamento da via. Muito provavelmente tanto o Requerido quanto a vitima, distraídos e sem a devida atenção, não percebeu o pedestre, e veio a atropela-lo no acostamento”
;

(III)
“o Requerido, mesmo passando por pardais e lombadas, não tinha sua atenção voltada para as condições da via, pois não viu as condições do local no momento do acidente, sendo certo que a situação do transito local, lhe exigia no mínimo, uma atenção redobrada na condução de seu veículo. Tanto é que em sua defesa ele afirma o seguinte: ‘O veículo somente parou a 23 metros do acidente em razão da surpresa com que o réu fora acometida, pois este sequer se apercebera de que havia ocorrido um acidente fatal até o momento em que parou seu veículo e visualizou o pedestre caído no chão
’
”;
(
IV
)
“Outro ponto que merece atenção é para o fato de que a vítima não tentava atravessar a pista, como o Requerido pretende fazer crer, já que a via em que foi atropelado, a caminhonete em que ele estava de carona e o orelhão que utilizou, estavam em um mesmo lado da via. Com o impacto sofrido, parte do corpo foi projetado no chão, (pernas) no acostamento e tronco na calçada, o que reforça a ideia de que ele não estava no meio da pista e sim no acostamento, conforme narrado no Boletim de Ocorrência
”;
(V)
“É certo que, se o Requerido estivesse dirigindo com atenção e de forma preventiva, certamente, poderia ter evitado o acidente, pois poderia prevê-lo. O motorista defensivo abre mão do seu direito no trânsito de modo a priorizar a segurança, o bem estar e a vida. O Requerido infringiu as normas de transito ao provocar o acidente que infelizmente, ceifou a vida do pai dos Autores, não podendo ser imputado a vítima a culpa exclusiva pelo acidente, sendo certo que inexiste demonstração de prova nesse sentido
”;
(VI)
“
O que se verifica, é a inobservância das regras de circulação, por ambas as partes, devendo ser reformada a sentença, para reconhecer a culpa do Apelado, ou subsidiariamente a culpa concorrente”;
(VI
I
)
“Ao contrário do que foi consignado em sentença, o conjunto probatório dos autos não foi suficiente, ate mesmo em razão da demora processual e do prejuízo da perda de provas, para esclarecer com toda certeza e segurança jurídica que o caso requer, a culpa exclusiva da vítima. Muito pelo contrário, a prova testemunhal produzida nos autos, foi baseada em levantamentos e suposições, ou seja, a testemunha Neuci de Paula Moreira, fez suposições e trabalhou com a ideia do que pode ter ocorrido na ocasião do acidente que vitimou o pai dos Autores
”;
(VI
I
I)

“
o depoimento da testemunha Antônio Carlos Silva, é duvidoso, no sentido de que ele não parou seu veículo, e, portanto, não acompanhou o desfecho do acidente, o que também chama a atenção é o fato do Requerido, relatar em seu depoimento na Policia Civil, transcrito logo abaixo, que embora tivesse várias testemunhas no local, não conseguiu anotar nomes de testemunhas do fato, o que causa estranheza quanto ao teor desse depoimento
”;
(
IX
)
“
Diferentemente do que foi consignado em sentença, o conjunto probatório dos autos melhor se coaduna com a versão de que o Requerido, estava dirigindo sem a atenção e cuidado, indispensáveis a segurança no transito, vindo a colher a vítima, que transitava por uma calçada que estava em parte obstruída por um veículo estacionado
”;
(
X
)
“
requer a reforma da sentença, pois na verdade, restou evidenciado que ambas as partes faltaram com seu dever de cautela, para declarar a culpa concorrente das partes e o dever de indenizar nas devidas proporções, em razão da desatenção de ambas as partes nas regras de transito, que culminou na causa do acidente, vindo a vitimar fatalmente o pedestre”.

Em breve histórico, os recorrentes ajuizaram a presente demanda narrando que no dia 23 de junho de 2006, seu genitor Pedro Augusto Tavares foi atropelado pelo requerido, que dirigia um veículo Toyota/Corolla na Rodovia ES 010, no município de Serra/ES, resultando na morte da vítima.

Aduziram que
“o pai dos requerentes foi colhido no acostamento
da via, no sentido Nova Almeida/Jacaraipe, pois o requerido, em total desrespeito as regras de trânsito, imprudentemente, empreendia velocidade incompatível para o local, quando adentrou o acostamento da via vindo a colher a vítima pelas costas com o lado direito de seu veiculo automotor, conseguindo parar seu veículo somente a 23 (vinte e três) metros de distância de onde ocorreu o impacto e de onde ficou o corpo do Sr. Pedro caído com as pernas no acostamento e o tronco sobre a calçada.”
.

Com efeito, a questão controvertida diz respeito, pois, à eventual responsabilidade do apelado relativamente ao acidente de trânsito ocorrido.

Postas estas premissas, consoante cediço, o Código Civil, ao tratar sobre a obrigação de indenizar, define que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

A doutrina
1
define que para o reconhecimento da responsabilidade civil de indenizar é necessária a presença de um ato ilícito cometido por culpa, dano e um nexo causal entre a conduta e o dano, teoria essa que conhecemos por culpa subjetiva.

Ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, o Magistrado sentenciante fundamentou que:

(...) embora incontroversa a ocorrência do acidente e do óbito, não restou comprovada a culpa do requerido no evento danoso.

Percebe-se que as testemunhas Lorrany Brunou, Katislainy Brunou Rafael Zen e Rafael Zen não presenciaram os fatos, apenas ouviram dizer sobre o ocorrido por terceiros, no sentido de que o de cujus teria sido atropelado na calçada.

A testemunha Lorrany Brunou, ouvida em juízo, não presenciou o momento exato do acidente, tendo chegado ao local apenas após o fato. Da mesma forma, Katislainy Brunou e Rafael Zen também não presenciaram o sinistro, tendo tomado conhecimento dos fatos apenas posteriormente.

Por outro lado, a testemunha Antônio, que presenciou o acidente, afirmou em juízo que a vítima tentou atravessar a pista, momento em que foi atingida pelo veículo do requerido.

Com efeito, o policial Nelci, que compareceu ao local logo após o acidente e realizou levantamento da cena. Conforme seu depoimento, corroborado pelo boletim de ocorrência, a vítima estava na pista quando foi atingida pela frente do veículo, do lado direito, sendo então projetada para a calçada devido ao impacto. Esta constatação é incompatível com a versão apresentada pelos autores de que o réu teria invadido o acostamento e atingido a vítima pelas costas.

Ademais, o policial ressaltou em seu depoimento que, caso o atropelamento tivesse ocorrido no acostamento ou na calçada, como alegado pelos autores, o veículo Corolla inevitavelmente teria colidido com a caminhonete que estava estacionada no local, o que não ocorreu
.

Merece destaque também o fato de que o veículo do réu havia acabado de passar por um redutor de velocidade e uma lombada antes do acidente, circunstância que torna improvável a alegação de que estaria em alta velocidade no momento do impacto
.

Do conjunto probatório conclui-se, portanto, que o acidente ocorreu quando a vítima, após utilizar um telefone público, tentou retornar à caminhonete atravessando a pista de rolamento, momento em que foi atingida pelo veículo conduzido pelo réu.
Não há nos autos qualquer elemento que comprove que o réu estivesse dirigindo em velocidade incompatível com a via ou que tenha invadido o acostamento
. (...)

Nesse contexto, não restou demonstrada a prática de ato ilícito pelo réu, que conduzia seu veículo em velocidade compatível com a via e em sua mão de direção regular.

Ao revés, a conduta da própria vítima que, ao tentar atravessar a via em local inadequado e sem as devidas cautelas, deu causa ao sinistro, rompendo assim o nexo causal necessário à caracterização da responsabilidade civil do réu, razão pela qual os pedidos indenizatórios são improcedentes (...) (Negrito meus)
.

Pois bem, junto à inicial, encontra-se o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (fls. 20/21), onde consta que:

(...) 1- A PARTIR DE LEVANTAMENTOS FEITO NO LOCAL DO ACIDENTE E DECLARAÇÃO ESCRITA DO CONDUTOR E VERBAL DA TESTEMUNHA PUDE CONSTATAR QUE O VEICULO TRANSITAVA NO SENTIDO NOVA ALMEIDA X JACARAIPE E QUE
APÓS PASSAR POR UMA LOMBADA ELETRÔNICA DE CONTROLE DE VELOCIDADE A QUAL LIMITA EM 50KM/H EM SEGUIDA UMA LOMBADA HORIZONTAL (QUEBRA MOLAS), APROXIMADAMENTE 100 (CEM) METROS AFRENTE, EM UM ACLIVE
, O VEICULO ATINGIU O PEDESTRE, NÃO SENDO POSSÍVEL PRECISAR O PONTO EXATO NA VIA EM QUE O IMPÁCTO OCORREU, COM A PARTE FRONTAL DIREITA, ALTURA DO FAROL
, O QUAL PASSOU SOBRE O CAPO ATINGINDO COM A CABEÇA A JUNÇÃO, LADO DIREITO, PARA BRISA COLUNA, SENDO EM SEGUIDA PROJETADO NO CHÃO CAINDO COM PARTE DO CORPO(PERNAS) NO ACOSTAMENTO E TRONCO, NA CALÇADA QUASE EM BAIXO DA PARTE FRONTAL DO VEICULO GM/ CHEVROLET A10 DE PLACA MPD0566ES O QUAL ESTAVA ESTACIONADO, OCUPANDO O ACOSTAMENTO E PARTE DA CALÇADA EM FRENTE A LOJA "CANADÁ MADEIRAS ONDE O VEÍCULO ESTAVA SENDO CARREGADO COM MADEIRA. O VEICULO ATROPELADOR PROSSEGUIU NO SEU TRAJETO PARANDO A 23 (VINTE E TRÊS) METROS DE ONDE O CORPO FICOU CAÍDO . (...).

Conforme se extrai de todos os depoimentos, verifica-se a inexistência de certeza quanto a prática de ato ilícito realizado pelo requerido ora apelado, a justificar sua responsabilização pelo evento danoso, sendo certo que o art. 373, inciso I, do CPC, dispõe expressamente que:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

(...).

Ou seja, inexiste qualquer prova material nos autos a apontar culpa do requerido.

Nota-se, o veículo automotor conduzido pelo apelado seguia seu fluxo, sendo que o acidente aconteceu em uma pista de rolamento em bom estado, com pavimento de asfalto e tráfego controlado por redutor de velocidade e uma lombada, o que torna improvável o desenvolvimento de velocidade incompatível com a via e, embora a parte apelante tenha aduzido que o veículo se encontrava trafegando em alta velocidade, não há nenhuma comprovação nos autos de que tenha excedido o limite da via.

O conjunto probatório constante dos autos — especialmente o depoimento da testemunha ocular Antônio Carlos Silva e o relato do policial militar Nelci de Paula Moreira (fl. 27), responsável pelo levantamento do local do acidente — converge no sentido de que a vítima se encontrava na pista de rolamento no momento do atropelamento, e não no acostamento ou calçada, conforme alegam os apelantes.

Importa destacar que os testemunhos colhidos em juízo por parte dos autores foram, em sua maioria, indiretos, baseados em boatos ou em relatos de terceiros, sem força probatória robusta para infirmar a versão reconhecida pela sentença.

A tese de culpa concorrente, levantada subsidiariamente pelos apelantes, também não encontra respaldo suficiente nos autos. Como se viu, as provas são frágeis para demonstrar qualquer descuido do condutor do veículo. Ao revés, as evidências colhidas indicam que ele respeitava os limites de velocidade e trafegava em sua mão de direção, em pista controlada por redutor de velocidade e lombada, sendo surpreendido pelo pedestre na pista.

Invocar a possibilidade de distração do motorista, sem suporte fático ou pericial, é insuficiente para alterar o juízo de valor fixado na origem.

Em casos análogos ao presente, a jurisprudência pátria tem se manifestado no mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Em que pesem as razões recursais vertidas pelo Apelante, tem-se que não merece reparos a sentença que concluiu pela ocorrência de culpa exclusiva da vítima pelo ocorrido. 2) De uma análise do conjunto probatório constante dos autos, chega-se à mesma conclusão que o juízo sentenciante, no sentido de que o apelante não conseguiu comprovar qualquer conduta imprudente, negligente ou imperita por parte do condutor do veículo envolvido no sinistro. 3) Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0025321-56.2010.8.08.0012, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória/ES, RELATOR (
TJ
ES
; AC
0025321-56.2010.8.08.0012;

Quarta
Câmara Cível; Des.
Relator
.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
;
Data 01
/
12
/20
22
)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Atropelamento de bicicleta que transportava a autora, sentada no quadro, ao cruzar avenida em Santos. E interromper a trajetória do ônibus. Fato constitutivo do direito da autora não demonstrado.
Evento
em que fora a ciclista, que transportava a autora, quem atravessou a via pública inopinadamente e obstruiu a trajetória do coletivo, que por ali transitava em velocidade, que não se provou ser excessiva. Ausência de qualquer prova sobre conduta imperita ou imprudente do preposto da ré.
Ação indenizatória desacolhida. Recurso improvido, com observação. (
TJSP; AC 1027698-34.2017.8.26.0562; Ac. 12530271; Santos; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Julg. 27/05/2019; DJESP 30/05/2019; Pág. 2999
)

Logo, não deve ser reformada a r. sentença que concluiu que a causa do acidente foi a conduta imputável à vítima, motivo pelo qual mantenho a improcedência dos pedidos autorais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença hostilizada.

A título de honorários recursais, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 15% (quinze por cento), fixado na origem, para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, mantendo, no entanto, a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial pelo fato de que os apelantes militam amparados pela gratuidade de justiça (artigo 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
- NORONHA, Fernando.
Direito das obrigações
. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 23.06.2025 a 27.06.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.